Tribunal: TJDFT
Processo: 0723527-62.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0723527-62.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE LUIZ DA SILVA NASCIMENTO APELADO: WANDERSON PEREIRA DIAS, SIMONE SOARES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta por José Luiz da Silva Nascimento em face da sentença (ID 62956175) que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual movida em desfavor de Wanderson Pereira Dias e Simone Soares de Oliveira, julgou improcedentes os pedidos iniciais formulados na ação n.o 0723527-62.2023.8.07.0001 e condenou o Autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. O Apelante deixou de recolher o preparo recursal, em razão do pedido de gratuidade de justiça apresentado no bojo do recurso (ID 62956181, pág. 3). No despacho de ID 63268001, oportunizou-se ao Apelante, no prazo de 5 (cinco) dias, juntar aos autos documentação comprobatória da hipossuficiência, tais como comprovante de renda e outros documentos que entendesse pertinentes. Em resposta, foi juntada a documentação de IDs 63684787, 63684788, 63684789 e 63684790. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. Para tanto, deve a parte requerê-lo, atribuindo-se ao § 3o do art. 99 do CPC/15 uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Todavia, pode o magistrado afastar a referida presunção que recai sobre a alegação da parte, se existir nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, conforme determina o § 2o do citado artigo. Na hipótese em apreço, o Autor/Apelante fez pedido de gratuidade em sede recursal (ID 62956181). Analisando os documentos constantes dos autos, verifica-se que a parte Autora não comprova a hipossuficiência econômica alegada. Com efeito, embora padeça de doença psiquiátrica (ID 62956182 – pág. 6 e 19 e ID 63684788), que lhe afastou das atividades laborais, tendo percebido benefício previdenciário por período definido – auxílio-doença – (ID 63684787), é certo que deixou de apresentar os extratos das contas bancárias que movimenta e declaração de imposto de renda recente, de forma a possibilitar a verificação dos bens, dependentes, dívidas etc., a fim de comprovar o direito à gratuidade de justiça. O comprovante de rendimentos do INSS juntado (ID 63684789) não é, por si só, suficiente para os fins almejados. Aliás, consta do documento de ID 63684787 que o último benefício previdenciário perdurou de 29/3/2024 a 27/5/2024 (ID 63684787), tendo recebido pouco mais de R$6.000,00 (seis mil reais) de benefício do INSS. Também não há nos autos notícia de rescisão contratual com a empregadora nem mesmo qualquer documento que demonstre o salário atualmente percebido. No entanto, o Apelante é copiloto da TAM Linhas Aéreas S/A (ID 62956182 - págs. 2 e 20), cujo salário, segundo a revista Forbes, costuma ser em torno de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) (https://forbes.com.br/carreira/2022/09/pilotos-sao-disputados-por-empresas-globais/). Ademais, em declaração da empregadora do requerente (ID 62956182 – pág. 20), restou consignado que ele não estava em cumprimento de aviso prévio. Ressalte-se que nos autos no 0731027-19.2022.8.07.0001, julgado conjuntamente com o presente feito, o benefício da gratuidade de justiça foi indeferido ao ora requerente (ID 63817598 naqueles autos). Por conseguinte, não demonstrada, com a segurança necessária, a insuficiência de recursos do Recorrente para arcar com os custos do preparo, o pleito de concessão da justiça gratuita não merece prosperar. Impende ressaltar que é de conhecimento público que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal possui uma das tabelas de custas judiciais mais baratas do País. Assim, indefiro a gratuidade de justiça e, em decorrência, ao Apelante para, em 5 (cinco) dias, providenciar o recolhimento do preparo, sob consequência de não conhecimento do recurso (art. 101, § 2o, do CPC/15). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator